Tribunal: TJMT
Processo: 1022411-08.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022411-08.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), SANDRA REGINA BOIM MAGGIONI - CPF: 358.514.309-15 (EMBARGANTE), JANIO MAGGIONI - CPF: 316.117.450-04 (EMBARGANTE), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), LUIZ WALTER RUBIN - CPF: 207.721.651-49 (EMBARGADO), CARMEN RUBIN - CPF: 800.097.511-49 (EMBARGADO), ALBINO & ALBINO LTDA - ME - CNPJ: 16.815.402/0001-84 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), ALBINO & ALBINO LTDA - ME - CNPJ: 16.815.402/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LUIZ WALTER RUBIN - CPF: 207.721.651-49 (EMBARGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES - CPF: 466.246.789-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DEPÓSITO EM JUÍZO DOS VALORES ADVINDOS DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL – MEDIDA QUE BENEFICIA AMBAS AS PARTES – OMISSÃO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
SANDRA REGINA BOIM MAGGIONI
e
OUTRO(S)
, em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
CARMEN RUBIN
e
OUTRO(S)
.

Em apertada síntese, os embargantes, sugerindo a ocorrência de omissão, pretendem revisitar questões exaustivamente espancadas pelo acórdão hostilizado, buscando a alteração substancial do resultado do julgamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação dos Embargantes, a decisão recorrida não padece de omissão alguma, que permita atribuir efeitos infringentes ao recurso e, com isso, alterar o resultado do recurso de agravo.

Quando da apreciação o recurso de agravo de instrumento, o qual foi desprovido à unanimidade, foram revisitados os mesmos requisitos da tutela judicial deferida pelo Juízo de origem, os quais também foram verificados em sede recursal.

Não obstante os embargantes aleguem que não houve pronunciamento acerca do requisito perigo de dano, o acórdão foi expresso ao mencioná-lo. Oportuna a transcrição do excerto:

“
Aliado à probabilidade do direito, o perigo de dano se mostra inconteste, diante da possibilidade de enriquecimento ilícito dos requeridos, ora agravantes, com a percepção de frutos advindo de um contrato de locação de bem que supostamente não lhes pertencem
.”

Ademais, não há que se falar em violação ao princípio do contraditório, já que se trata de deferimento de pedido de tutela de urgência cautelar, situação em que o contraditório pode ser diferido para momento posterior.

Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

Nesse contexto, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - REEXAME DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE.
A interposição de embargos de declaração se encontra vinculada à existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme art. 1.022, do novo CPC (Lei 13.105/2015). Ausente qualquer das hipóteses previstas no referido artigo, incabível a utilização dos embargos de declaração para o reexame de matéria já apreciada e decidida, ainda que sob o eventual pretexto de prequestionamento.
”
(TJ-MG - ED: 10000210561171002 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 19/08/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2021) (g.n.)

Nesse sentido, os nossos precedentes:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”. (N.U 0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) (g.n.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022